Tribunal: TJSP
Processo: 0001844-39.2025.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. Não se ignora que o juiz é o destinatário das provas e, satisfeitos os pressupostos materiais suficientes ao seu convencimento, a dispensa delas não induz, necessariamente, cerceamento de defesa. Porém, não é o que se vislumbra do conjunto probatório. Dos fatos narrados e das provas coligidas, denota-se necessária a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. Não se ignora que o juiz é o destinatário das provas e, satisfeitos os pressupostos materiais suficientes ao seu convencimento, a dispensa delas não induz, necessariamente, cerceamento de defesa. Porém, não é o que se vislumbra do conjunto probatório. Dos fatos narrados e das provas coligidas, denota-se necessária a produção de prova pericial para comprovar os fatos alegados por todas as partes. Imprescindível, para a adequada compreensão da controvérsia, a produção de novas provas, observado o devido processo legal. Sentença anulada. Devolução dos autos à origem.
Recurso provido.